Tribunal: TJES
Processo: 5006757-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006757-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: DEMERSON DE LOURDES SANTANA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA DURANTE PRAZO DE PURGA DA MORA. POSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 77 DO CPC EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor que, ao deferir liminar de apreensão, determinou que o bem permanecesse na Comarca de Serra/ES pelo prazo da purgação da mora, advertindo-o sobre aplicação da multa de até 20% do valor da causa ao depositário, com fundamento no art. 77, IV, §§ 1º e 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a determinação judicial para que o bem apreendido permaneça na comarca onde tramita a ação durante o prazo de purga da mora; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa com base no art. 77 do CPC ao depositário em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permanência do veículo na comarca durante o prazo legal de cinco dias para purgação da mora visa assegurar ao devedor fiduciante o exercício efetivo do direito de quitar a dívida e reaver o bem, sendo medida compatível com o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e com a jurisprudência dominante do STJ.

A decisão judicial que impõe a manutenção temporária do bem na comarca não viola o direito de propriedade do credor fiduciário, pois tal restrição se esgota com o transcurso do prazo de cinco dias previsto para a purga da mora.

A advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa prevista no art. 77, §§ 1º e 2º, do CPC, não se confunde com astreintes, pois aplicável em caso de conduta atentatória à dignidade da justiça. Ademais, houve apenas advertência preventiva compatível com o poder geral de cautela e com os princípios da efetividade e boa-fé processual, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a determinação judicial para que o bem apreendido em ação de busca e apreensão permaneça na comarca de tramitação pelo prazo de cinco dias, a fim de viabilizar o exercício do direito de purga da mora pelo devedor fiduciante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida em face de Demerson de Lourdes Santana, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes (Marca/Modelo: Honda Civic, cor preta, ano/modelo 2012/2012).

Entretanto, impôs a ressalva de que o bem deveria permanecer na comarca de Serra/ES pelo prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, para viabilizar eventual restituição ao devedor fiduciante em caso de purgação da mora, e ainda, determinou a aplicação de penalidades ao depositário, caso descumprida a ordem judicial, incluindo a possibilidade de multa de até 20% do valor da causa, com fundamento no art. 77, IV, §§ 1º e 2º, do CPC.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da determinação judicial de manutenção do veículo na comarca, por ausência de previsão no Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/14, que disciplina a ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária; (ii) que a ordem judicial representa inovação indevida e afronta ao princípio da legalidade e da celeridade processual, implicando em ônus indevido ao credor fiduciário, como custos de pátio e depreciação do bem; (iii) que o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em cinco dias da apreensão, o direito de dispor do bem, independentemente de autorização judicial; (iv) que não se mostra cabível a imposição de multa astreintes por suposto descumprimento de ordem judicial carente de amparo legal, posto que seu caráter é coercitivo e não indenizatório, devendo ser observado o critério da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o recebimento do agravo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma parcial da decisão agravada, afastando-se a exigência de permanência do veículo na comarca e a multa de até 20% aplicada ao depositário.

Decisão Id 13635050 não concedendo tutela antecipada recursal ao Agravante.

Certidão da Secretaria de que houve decurso do prazo do Agravado sem apresentações de contrarrazões, e inexistindo outros elementos ou informações, mantenho os mesmos fundamentos e conclusão externados em minha decisão preambular já proferida nestes autos. Vejamos:

Na alienação fiduciária o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, mas pode dele usufruir, ficando vedada a venda a terceiros enquanto não quitado o financiamento. Se restar demonstrado o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, o credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, recuperando, assim, a posse direta que havia sido entregue ao devedor.

Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
em 05 (cinco) dias após a execução da liminar.

Logo, cabe ao devedor fiduciante,
em 05 (
cinco
)
dias após o cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão
, requerer a purga da mora, mediante o pagamento da integralidade do débito inadimplido, sob pena da consolidação em favor do credor fiduciário da posse e da propriedade plena do bem dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento, consoante se observa do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim decidiu, firmando a tese no sentido que “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/ 2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
–
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
–,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(STJ, Segunda Seção, REsp 1418593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014, STJ).

Assim, é direito do devedor ser ressarcido em seu
status quo
, caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual
se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação,
pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora
.

Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor.

Com efeito,

“
uma vez consolidada a propriedade nas mãos do fiduciário, a venda passa a ser exercício do pleno poder de dispor de um proprietário irrestrito, não mais um ônus para realização de uma garantia, como se apresenta quando o fiduciário ainda não teve consolidada a propriedade”

(REsp n. 240.289/PR, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 27/9/2004, STJ).

Vale registrar, ainda, que esta conclusão não importa em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, do devedor, na medida em que, mesmo com a consolidação da propriedade e posse do bem em nome do credor fiduciário, em caso de não pagamento da integralidade da dívida, poderá apresentar contestação e alegar toda a matéria de defesa, sendo que, na eventual hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão, o credor será condenado ao pagamento de multa em valor considerável – 50% (cinquenta por cento) do valor financiado –, além de perdas e danos, como forma de compensar o devedor que se viu privado do veículo que foi alienado para terceiro, conforme se observa da redação do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Muito embora em oportunidade anterior já tenha me manifestado pela validade de decisão semelhante a aqui contestada, fiz questão de ressaltar que “se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos,
enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora
”
1
.

Como se vê, sempre considerei louvável a prudência e cautela da determinação judicial que impõe a retenção do veículo apreendido na Comarca durante o prazo de purgação da mora, haja vista que o § 2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente seu débito, daí porque deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante neste interregno de tempo, porquanto dificultaria, sobremaneira, sua eventual devolução ao devedor, além de que, evita a praxe da instituição financeira de exigir do financiado o pagamento das despesas inerentes ao deslocamento do veículo de volta à sua origem.

De fato, caso fosse permitida, desde já, a remoção do automóvel e a sua alienação, o devedor estaria impedido de exercer o seu direito de quitar a dívida e resgatar o veículo, o que lhe é autorizado pela lei.

A questão, finalmente, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, com base nos mesmos fundamentos que já eram por mim utilizados, concluiu pela necessidade de afastar a restrição da remoção do bem após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário na decisão que defere a liminar em ação de busca e apreensão. No intuito de aclarar a questão, apresento a ementa do referido acórdão lavrado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento,
havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.
3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.
4. Recurso especial provido.
” (REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019, STJ).

O referido posicionamento tem sido acompanhado integralmente por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE FORMA INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário
apenas durante o prazo de purgação da mora
, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo,
decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.
3. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003167, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto-lei 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES.
2. Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos. 3. Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002136, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECRETO LEI Nº 911/69 LIMINAR DEFERIDA CONSOLIDAÇÃO DO BEM NA PROPRIEDADE DO CREDOR PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADA DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º, do Decreto Lei nº 911/69. 2. A consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar, sendo que, em caso de pagamento pela devedora, o bem será restituído livre de ônus.
3. É direito do devedor ser ressarcido em seu status quo , caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006543, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019).
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005290, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

Assim, em razão da exiguidade do prazo e no intuito de preservar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor,
é
prudente a manutenção do veículo na mesma Comarca de tramitação do processo
só
até o escoamento do prazo previsto no §1º do art.3º
, em consonância, inclusive, com o entendimento desta colenda Câmara. Cito:
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001716, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)
;
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016809, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)
.

Inexiste motivo, portanto, para altera
r
a advertência
registrada pelo juízo a quo
na decisão agravada/Mandado de que o bem apreendido deverá permanecer na mesma Comarca no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar
, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito.

O agravante também insurge-se especificamente contra a imposição da multa arbitrada pelo juízo a quo no caso de descumprimento da advertência supra. O Juízo de 1ª Instância determinou que o bem deveria permanecer na Comarca apenas no prazo da purga da mora, sob pena de responder pessoalmente o depositário pelas sanções penais de depositário infiel e de ser pessoalmente multado em até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 77, inciso IV, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das sanções cabíveis também à parte autora.

Cumpre estabelecer a distinção entre a multa cominatória (
astreinte
) e a sanção pecuniária imposta com fundamento no art. 77 do Código de Processo Civil, uma vez que o agravante denomina a multa supra de astreinte. A
astreinte
, prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva, acessória e eventual, sendo utilizada como meio de estímulo ao cumprimento de ordem judicial que contenha obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Tem como traço essencial a sua finalidade de coagir o devedor ao adimplemento da medida fixada em juízo, não se prestando a penalizar, mas a induzir conduta compatível com o comando judicial.

A multa disciplinar prevista no art. 77, § 2º, do CPC, possui natureza diversa, tratando-se de sanção punitiva, de índole processual e caráter preventivo-repressivo, aplicada em decorrência de
conduta atentatória à dignidade da Justiça,
especialmente o descumprimento doloso ou culposo de decisão judicial. Visa proteger a integridade do processo e coibir práticas processuais desleais, vedando atos que ofendam o devido processo legal e o exercício legítimo da jurisdição.

Superada a impropriedade da equiparação feita pelo agravante, examina-se a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 77, IV, §§ 1º e 2º do CPC, na hipótese específica de ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-lei nº 911/69.

Não ignoro que no mencionado diploma legal (Decreto-Lei 911/69), mais especificamente nos §§ 6º e 7º do Art.3º, prevê-se ainda que, na hipótese de alienação antecipada do bem e improcedência da demanda de busca e apreensão, o devedor poderá pleitear multa de 50% do valor originalmente financiado e perdas e danos.

Contudo, tais previsões legais não exaurem, por si sós, os mecanismos processuais cabíveis para tutela da jurisdição e para garantia do regular andamento do feito.

Considero que a jurisprudência deste Sodalício é dividida quanto à imposição de obrigações ao credor fiduciário e depositário fiel em caso de determinação de não remoção de veículo e alienação antecipada do bem. Há precedentes que entendem pela legalidade e razoabilidade, como instrumento de efetividade da jurisdição e de preservação do direito potestativo do devedor
2
. Outros, no entanto, reputam tal medida como dupla penalização, por considerar que o regime do Decreto-lei nº 911/69 já disciplina exaustivamente a matéria
3
.

No entanto, pondero que, no caso concreto, a decisão agravada
não impôs a sanção de forma automática, tampouco a fixou de forma definitiva.
Apenas
ADVERTIU
o agravante das possíveis consequências em caso de descumprimento da ordem judicial de manutenção temporária do bem na comarca, conferindo, pois, oportunidade de fiel cumprimento à decisão judicial. Aliás, punição que poderá recair exclusivamente na pessoa do depositário indicado para guarda do bem.

Trata-se, pois, de advertência processual preventiva, compatível com o poder geral de cautela e com os princípios da efetividade, boa-fé processual e cooperação, não se revelando, por ora ao menos, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na medida, mormente porque ainda não se concretizou a imposição da sanção, que dependeria de apuração fática e contraditório específico.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061170000550, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018.

2
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO DURANTE DOS CINCO DIAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE DESPROVIDO. 1. Segundo o STJ “Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor” (REsp n. 1.933.739/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021). 2. Nesse contexto, a determinação contida na parte final da decisão (advertência de que o veículo deverá permanecer na Comarca no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito), não colide com a norma prevista no §§1ºe 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, antes denota cautela na condução do procedimento, objetivando que seja atingida a máxima efetividade na entrega da prestação jurisdicional. 3. Ademais, não vinga a insurgência do agravante contra a multa referenciada na parte final do ato judicial impugnado, tendo em vista que tal como consignada não ultrapassou o campo da advertência, o que denota a ausência de interesse recursal da agravante quanto ao ponto, valendo até mesmo registrar que dita sanção está prevista no artigo 77, inciso IV, § 2º, do CPC, bem como guarda natureza diversa das astreintes. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte desprovido. (TJES. Data: 01/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. A.I: 5008845-34.2023.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES).

“A advertência quanto à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é válida e fundamentada, não configurando aplicação automática. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 77, IV e §2º; 82, §2º; 85, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 0437679-28.2018.8.09.0000, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 11.04.2019; TJPR, AI nº 0047350-02.2019.8.16.0000, Rel. Juiz Kennedy Josué Greca de Mattos, j. 29.06.2020”. (TJES. Data: 26/Feb/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. A.I: 5013821-50.2024.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

“(...). 4. A venda do veículo objeto de busca e apreensão em leilão, quando a instituição financeira tem inequívoca ciência da decisão que impede a alienação do bem, promove a venda do veículo em leilão, configura ato atentatório à dignidade da justiça, e autoriza a aplicação da multa prevista no § 2º, do artigo 77, do CPC. 5. Recurso provido.”. (TJES. Data: 19/May/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. A.I: 5008545-72.2023.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR).

3
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ANTES DO PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – ASTREINTES – DUPLA PENALIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. 2. O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, desde que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69). 3. Contudo, não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer. 4. Embora seja uma medida que, reconhecidamente, facilitará a eventual devolução do veículo, já há previsão legal de que, em sendo julgada improcedente a demanda, o credor fiduciário responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento sobre o valor originalmente financiado, com atualização monetária, caso tenha procedido com a venda antecipada do automóvel, conforme disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-lei nº 911/69. 5. Assim, a imposição de multa para obrigar o credor fiduciário a permanecer com o bem nos limites da comarca representa uma dupla penalização. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 06/Sep/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. A.I: 5007893-21.2024.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.